Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-58.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002342-58.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GUILHERME SANTOS LESSA - CPF: 727.438.241-15 (APELADO), DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA - CPF: 005.943.111-36 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS A EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002342-58.2023.8.11.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:

JULIANO DA SILVA SANTOS e outros

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença proferida nos

Embargos à Execução n
o 1002342-58.2023.8.11.0040
, que reconheceu a prescrição do título julgando extinto o feito, com lastro no artigo 487, inciso II, do CPC. Por fim, condenou o banco recorrente em custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC (Id. 2235475725).

Em suas razões, a apelante fustiga a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que atendeu a todos os chamados do poder judicial.

Verbera que “
necessário seria para a caracterização da prescrição intercorrente, o não cumprimento, pela parte autora, das decisões proferidas, o que não se constatou no caso em comento, já que apesar do simples fato de alguns andamentos terem ocorrido num prazo maior que aquele determinado, a parte jamais abandonou o feito, não havendo, portanto, qualquer dissidia pela Recorrente”.

Salienta a impossibilidade da aplicação da prescrição, uma vez que a demora decorrente dos próprios mecanismos do Poder Judiciario.

Ao arremate, assevera

impossibilidade da condenação da instituição bancária em custas e honorários, uma vez que o mesmo não deu causa a instauração da ação, em compasso como

principio da causalidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, afastando a prescrição.

Preparo recolhido – Id. 223838650.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 223575738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como aviado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença proferida nos

Embargos à Execução n
o 1002342-58.2023.8.11.0040
, que reconheceu a prescrição do título julgando extinto o feito, com lastro no artigo 487, inciso II, do CPC. Por fim, condenou o banco recorrente em custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC (Id. 2235475725).

Sem delongas, entendo por reformar a sentença.

Assim, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF, in verbis:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso
concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, verifica-se que a exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Cito o histórico do processo executivo n°. 00054667-39.2015.8.11.0040:

03/07/2015 – Exordial protocolada;

10/08/2015 – Despacho inicial;

22/08/2017 – Segundo despacho, para que a gestora certificasse o decurso quanto à inexistência de manifestação da parte devedora;

18/12/2017 – Débito atualizado apresentado pela instituição bancaria;

15/03/2019 – Bloqueio via BacenJud Deferido;

16/07/2019 – Pedido de citação via edital;

11/12/2019 – Pedido de citação via edital indeferido;

21/01/2020 – Guia recolhida para nova diligencia do meirinho;

Ato praticado somente em 30/11/2022, com o impulsionamento do feito após manifestação da instituição bancaria;

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Assim, em que pese à demora em localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do executado e na efetiva execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DA REQUERIDA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ. Se a Ação Executiva foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente
.

(N.U 1006194-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Ao arremate, coaduno com o atual entendimento de que, a ocultação de patrimônio ou fustigada a ocultação para que citação/intimação surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a arguida prescrição, a rigor, a improcedência dos embargos à execução.

No mais, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024